Tribunal: TJMT
Processo: 1016614-79.2020.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016614-79.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sequestro de Verbas Públicas, Tempo de Serviço, Jornada de Trabalho, Sistema Remuneratório e Benefícios, Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIFAELA LUCIO DA SILVA - CPF: 048.868.841-80 (RECORRENTE), MIRLAINE OLIVEIRA PIRES - CPF: 414.327.382-91 (ADVOGADO), PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1016614-79.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Elifaela Lucio da Silva

Recorrida(s):

Município de Várzea Grande

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de março de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CARGO COMISSIONADO. VERBAS RESCISÓRIAS. PRETENSÃO RECURSAL DE RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMAS 905 STJ E 810 STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança de verbas rescisórias, movida pela Recorrente em desfavor do Recorrido, onde foi nomeada para exercer o cargo de Assessora Especial de Gabinete na Câmara Municipal de Várzea-Grande, durante o período de 07/02/2014 a 31/12/2016.

2. Em suas razões recursais, a Recorrente visa à condenação do Recorrido ao pagamento de honorários advocatícios, bem como que os juros e a correção monetária da condenação incidam a partir da citação.

3. No Juizado Especial a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, deve ser condenado a pagar honorários advocatícios, em face ao disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95, in verbis:

Art. 55.
A sentença de primeiro grau não condenará

o vencido em
custas e
honorários de advogado
, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

4. Desta forma, é incabível, no Juizado Especial da Fazenda Pública, a condenação, em 1ª instância, da parte sucumbente em custas e honorários advocatícios, tendo em vista que o artigo 27, da Lei n.12.153/09, ordena a aplicação subsidiária da sistemática da Lei n.9.099/95, que privilegia no artigo 55 de seu texto a gratuidade de justiça.

5. Em relação à atualização do débito da condenação imposta à Fazenda Pública, referente aos juros e a correção monetária, os índices deverão ser fixados em conformidade com o entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA nº 810 e pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do TEMA nº 905.

6. Se sentença determinou que o débito da condenação fosse atualizado de acordo com o entendimento firmado nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, não merece reparos.

7. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva
: “Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela procedência parcial dos pedidos, para condenar o Município de Várzea Grande ao pagamento de férias integrais acrescidas de terço constitucional referente aos períodos aquisitivos de 03.2014 a 02.2015, 03.2015 a 02.2016, e férias proporcionais (10/12) acrescidas de terço constitucional referente ao período de 03.2016 a 12.2016. Os valores deverão ser atualizados com correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF). Opino, também, pelo reconhecimento da prescrição do direito à persecução das verbas vencidas há mais de 05 (cinco) anos, anteriores ao requerimento administrativo (19.03.2019)”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2021